Tribunal: TJDFT
Processo: 0739884-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Antonio José Alves dos Santos, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o processamento de cumprimento de sentença em face de terceiro, visando ressarcimento regressivo. O agravante narra ter sido condenado em ação de cobrança de multas aplicadas por condomínio pelo descumprimento de normas da convenção, em razão de condutas praticadas por seu inquilino. Alega que o pagamento da dívida importa na sub-rogação legal, por força do art. 349, do CC, conferindo-lhe o direito de reaver os valores diretamente do devedor principal, o locatário. Discorre sobre a obrigação legal do locatário de pagar as despesas do condomínio, à luz do art. 23, da Lei de Locações, salientando que o inadimplemento que originou a cobrança foi causado diretamente pelas condutas daquele. Alega que a decisão vai na contramão do princípio da efetividade da jurisdição, obrigando-o ao ajuizamento de nova ação de regresso, sendo que já há sentença condenatória e prova inequívoca da responsabilidade do locatário. Requer a concessão de efeito suspensivo para autorizar desde já o prosseguimento do cumprimento de sentença em face do locatário, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar de nominada de efeito suspensivo, a providência que o agravante requer seria verdadeira antecipação da tutela recursal, já que destinada não apenas a suspender os efeitos da decisão agravada, mas a deferir-lhe providências positivas – o recebimento e processamento do cumprimento de sentença. De qualquer sorte, o recurso é manifestamente inadmissível, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. A argumentação recursal se centra nos fundamentos de direito material, constantes do Código Civil, da Lei de Locações e do contrato de aluguel, que alegadamente apontam para a responsabilidade do inquilino pelas multas aplicadas pelo condomínio. Neste tocante, a tese é plausível porque, como se vê das notificações do condomínio, as multas foram aplicadas por condutas incômodas que teriam sido praticadas pelo morador, como barulho e gritaria durante as madrugadas. Acontece que o fundamento da decisão se centra unicamente em questão processual, que é o limite do alcance subjetivo da coisa julgada. A ampliação de tal alcance dependia, ainda na fase de conhecimento, do manejo de denunciação da lide, consoante o art. 125, inciso II, do CPC. A argumentação do recorrente aponta para pretensão de obter indenização, em caráter regressivo, com amparo em cláusulas do contrato de locação e da legislação aplicável, o que pressupõe oportunidade de contraditório e ampla defesa ao suposto causador do dano. Assim, não sendo promovida a denunciação na fase de conhecimento, o pretenso direito regressivo deve ser exercido por ação autônoma, nos exatos termos do § 1o, do art. 125, do CPC. Certo é que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, na exata dicção do art. 506, do CPC, aspecto que não foi enfrentado pelo agravante, sequer tangencialmente. Por fim, ressalta-se ser inaplicável a providência do parágrafo único do art. 932, porque o vício em tela não é passível de ser sanado. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator